Tribunal: CARF
Processo: 10880.995682/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995682/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.741 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Em não se desincumbindo o contribuinte a contento do ônus de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório alegado a título de pagamento
indevido/a maior, não é de se reconhecer o referido direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 02 a 06, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fl. 07, onde a compensação restou não homologada, não tendo sido
reconhecido o direito creditório pleiteado, uma vez constatado ter sido o alegado pagamento
indevido ou a maior integralmente alocado.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
17/12/2012 (e-fl. 09), apresentou, em 16/01/2013 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade de
e-fls. 12 a 20 e anexos, onde alega, conforme muito bem resumido no Relatório do Acórdão
recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fls. 35/36), que:
“(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995682/2012-60
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.741 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995682/2012-60

- a Recorrente, por um equívoco, efetuou o pagamento dos honorários devidos
ao seu prestador de serviços residente no exterior, em função da prestação de
serviço descrita na invoice n° 96001106, ocorrida durante os meses de junho a
novembro de 2007, em duplicidade (1° pagamento em 21/05/2008 no valor de
R$ 171.734,88 e 2° pagamento em 17/11/2008 no valor de R$ 193.037,07);
- o montante de IRRF (código 0422) no valor de R$ 28.955,76 foi recolhido de
forma indevida pela Recorrente em 17/11/2008, vez que o respectivo
pagamento de serviços técnicos prestados por residente no exterior ocorreu em
duplicidade, tendo o pagamento por tais serviços (serviços técnicos prestados
por residente no exterior) e do respectivo IRRF ocorrido em 21/05/2008;
- por uma falha de seus controles, a interessada não retificou a DCTF, o que
induziu a fiscalização a constatar que o pagamento já havia sido alocado para
quitação do débito informado na DCTF no valor de R$ 125.759,94, cujo valor
correto é R$ 96.804,18;
- o montante pago em duplicidade à prestadora de serviço residente no
exterior, relativo à invoice no 96001106, foi integralmente devolvido à
Recorrente, o que comprova a duplicidade do pagamento;
- a devolução do montante pago em duplicidade ocorreu de duas formas
distintas: (i) compensação com o montante devido na invoices 96001250 e (ii)
devolução em dinheiro mediante fechamento de contrato de câmbio;
- o direito creditório pleiteado pela Recorrente nos presentes autos não pode
ser desqualificado em função do descumprimento de uma obrigação acessória,
qual seja a retificação de sua DCTF;
- por fim, requer o recebimento, o conhecimento e o provimento da presente
manifestação de inconformidade, com o conseqüente reconhecimento do direito
creditório requerido no montante de R$ 28.955,76, referente ao IRRF recolhido
indevidamente em 17/11/2008, homologando-se, assim, as declarações de
compensação
formalizadas
através
das
PER/DCOMP's
n°
39565.05820.220711.1.3.04-7442
(enviado
em
22/07/2011)
e
n°
05278.14035.120911.1.3.04-7063 (enviado em 12/09/2011).
(...)”
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
28/08/2019, o Acórdão DRJ/SPO no. 16-89.177, de e-fls. 34 a 40, onde se julgou improcedente a
referida manifestação, por falta de comprovação quanto à liquidez e certeza do direito creditório
alegado, na forma de fundamentação abaixo reproduzida de e-fls. 39/40.
“(...)
Conforme cópia anexa a manifestação de inconformidade (fl. 28), a invoice de
no 96001106, proveniente da Cargill R&D Centre Europe, foi emitida em
14/12/2007, no valor de € 66.197,00.
A interessada juntou uma planilha elaborada pela própria empresa, consistente
em demonstrativo da CIDE de maio/2008 (fl. 29) contendo informações da
referida fatura:
(...)
De se notar que, além de a fatura apresentada ter sido emitida cinco meses
antes do primeiro Darf e onze meses antes do segundo Darf, objeto da DCOMP
ora analisada, não há coincidência de valor entre os darfs que seriam relativos
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.741 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995682/2012-60

a imposto pago em duplicidade, embora plausível a justificativa pautada em
flutuação do câmbio.
De fato, a narrativa apresentada pela recorrente é verossímil, porém, necessita
de efetiva comprovação documental para autorizar o reconhecimento do
pretendido crédito.
Além da cópia da fatura emitida em dezembro/2007, que seria, segundo
alegado pela contribuinte, relativa à operação que ensejou os dois
pagamentos de imposto de renda retido na fonte, a recorrente não apresentou
outro documento referente à alegada duplicidade de pagamento, que não
tenha sido por ela mesma elaborado.
A recorrente não apresentou, ao menos até a presente análise, nem mesmo os
documentos que poderiam demonstrar a alegada devolução do montante pago
em duplicidade (invoice no 96001250 e repatriação de recursos), embora os
tenha mencionado e noticiado a sua oportuna juntada.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para
ratificar o despacho decisório recorrido, que não homologou o PER/DCOMP
no 05278.14035.120911.1.3.04-7063.
(...)
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/03/2020 (cf. e-fl. 43), a
contribuinte apresentou, em 01/06/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário de e-fls. 46 a 52 e
anexos de e-fls. 53 a 70, onde retoma o argumento de ter pago em duplicidade a fatura
96001106, no valor de 66,197,00 Euros, da seguinte forma:
4.1) Uma vez em 21/05/2008, com recolhimento de IRRF no valor de R$
25.760,23 e
4.2) Outra, em 17/11/2008, com o recolhimento de IRRF de R$ 28.955,56,
tornando a alegar, ainda, que o valor (já líquido de IRRF) alegadamente indevidamente pago
(56.267,45 Euros) foi devolvido a recorrente através de: a) compensação com o montante devido
decorrente da fatura 96001250 (no valor de 13,542,20 Euros, já líquidos de IRRF) e b)
devolução, no valor de 42.725,25 Euros;
4.3) Admite, ainda, não ter retificado a DCTF referente ao mês de 11/2008 o que,
em seu entender, não pode cercear o direito da contribuinte de ter restituído e compensado os
créditos recolhidos indevidamente quando se demonstrou, de outras formas, a ocorrência de
pagamento em duplicidade do tributo, rechaçando a possibilidade de ocorrência de
enriquecimento sem causa pelo Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/03/2020 (cf. e-fl. 43), a
contribuinte apresentou, em 01/06/2020 (cf. e-fl. 45), Recurso Voluntário de e-fls. 46 a 52 e
anexos de e-fls. 53 a 70. Consoante Portaria RFB no. 543, de 20 de março de 2020, alterada pela
Portaria RFB no. 936, de 29 de maio de 2020, os prazos restaram suspensos para a prática de atos
processuais perante a RFB até 01/06/2020. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.741 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995682/2012-60

6. Compulsando-se os autos, verifica-se que os únicos elementos documentais
trazidos pelo sujeito passivo até a presente sede recursal de forma a sustentar suas alegações
foram: a) Fatura de e-fl. 28, acompanhada de planilha confeccionada pela própria empresa, de e-
fl. 29 (elementos anexados em sede de manifestação de inconformidade); b) Planilha de e-fl. 53,
listando o valor de faturas de e-fls. 54 a 70 (elementos anexados em sede recursal);
7. Cediço que tais escassos elementos, desacompanhados: a) de qualquer prova
documental mínima das remessas efetuadas vinculadas à incidência do IRRF que se discute,
suportadas por registros contábeis e por causa também documentalmente evidenciada de forma
hábil e idônea (além da mera anexação de faturas, tal como realizado) e, ainda, b) de qualquer
prova mínima, sequer, da alegada devolução dos valores principais supostamente pagos em
duplicidade, são manifestamente insuficientes para fins de comprovação da liquidez e certeza
do direito creditório em análise, ainda que se afastasse a necessidade de retificação da DCTF
em questão, reiterando-se que, em seara de compensação, o ônus de prova quanto a tal liquidez
e certeza recai sobre o contribuinte, consoante o disposto no art. 373, I do CPC, de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, verbis:
CPC 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
8. Assim, a partir do acima exposto, inexistindo indícios suficientes de
verossimilhança das alegações da Recorrente, concluo que é de se manter a conclusão da
autoridade julgadora, no sentido de confirmação do despacho decisório não homologatório e,
destarte, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital